Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1009072-05.2023.8.11.0002
Recorrentes: BANCO DO BRASIL SA e JEFFERSON DE OLIVEIRA LARREIA
Recorridos: JEFFERSON DE OLIVEIRA LARREIA e BANCO DO BRASIL SA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 23 de outubro de 2023
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DISCUTIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DOIS POLOS DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 E 885 DO CC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DO CONSUMIDOR PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência. Conclusão de falha na prestação de serviços por negativação indevida. Reconhecimento de inexistência de débito nos valor de R$ 1.957,09 (mil novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A instituição financeira sustenta que a negativação foi lícita e prevista contratualmente. Pretende a improcedência da demanda ou a minoração do quantum fixado.
3. A parte consumidora pretende a majoração do quantum fixado.
4. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
5. A instituição financeira sequer apresentou o contrato que alega existir entre as partes.
6. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. A parte consumidora possui apenas a negativação discutida na presente demanda, o que deve ser ponderado no momento da fixação do quantum indenizatório.
8. Recursos conhecidos e provido apenas o do consumidor para majorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009072-05.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE OLIVEIRA LARREIA - CPF: 022.678.341-38 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023